Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-24.2011.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-24.2011.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (EMBARGANTE), MARILIA VOLPE ZANINI MENDES BATISTA - CPF: 271.924.808-86 (ADVOGADO), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (EMBARGANTE), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (EMBARGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 775.325.971-72 (EMBARGADO), MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - CPF: 370.475.658-09 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ROSSETTO MENDES BATISTA - CPF: 398.730.498-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – PERCENTUAL NÃO FIXADO NA ORIGEM – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de majoração dos honorários advocatícios
porque o
Julgador de primeiro grau não fixou percentual algum.

Assim, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
OSWALDO JOSÉ RUIZ PELÁ e ROSEMARY PARAVELA PELÁ

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 140027173) que desproveu o Apelo interposto por
EGNOMAR DE FREITAS TIAGO e EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS
.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso em relação aos honorários recursais, eis que,
em primeira instância, houve a condenação dos Embargados ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão, sob o argumento de que na sentença houve condenação em honorários, de modo que, não poderia o julgado ter deixado de majorá-los.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação dos Embargantes não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei na parte final do voto que d
eixo de majorar os honorários advocatícios porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Embora tenha havido condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o julgador de primeiro grau não fixou percentual algum, em razão da ausência de liquidez da obrigação.

Assim, considerando que a condenação é ilíquida e que não foi fixado percentual de honorários advocatícios, não se pode majorar os honorários em decorrência da sucumbência recursal.

Dessa forma, não há majoração dos honorários recursais, conforme previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022